Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DO FEITO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se constata distribuição irregular de agravo quando realizada de maneira aleatória. 1.1. A arguição de incompetência relativa do Juízo deve ser realizada por ocasião da proposição ação e em contrarrazões à exordial, sendo prorrogada “a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação” (art. 65, CPC). 1.2. Em complemento, de acordo com o art. 507 do CPC, “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. O pedido para condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, não pode ser conhecido, visto que não constitui o meio processual apropriado para pleitear contra a parte adversa, devendo se utilizar disposto do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
4. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
5. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
6. Ambos embargos declaratórios rejeitados.